Tribunal: CARF
Processo: 13709.004046/2002-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.004046/2002-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.496 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TERASAKI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros, tal qual
se verifica neste feito. Por força do artigo 62a do RICARF, aplica-se ao caso a
decisão proferida pelo Egrégio STJ, sob o rito do recurso repetitivo, nos autos
do REsp n° 1.149.022/SP. Ademais, a própria Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional reconheceu a procedência desta tese através do Ato Declaratório n°
04/2011 (DOU de 21/12/2011, p. 36).
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.004046/2002-42
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.004046/2002-42

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição formulado pelo sujeito passivo concernente aos
valores de multa de mora paga em DARF, em razão da aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Por envolver distintos tributos (IRRF, IPI, PIS e COFINS), o processo já foi
objeto de julgamento pela 2a Seção de Julgamento especificamente quanto ao IRRF, sendo que
permaneceria pendente o julgamento quanto ao IPI, PIS e COFINS como identificado no
despacho do então Presidente do CARF nas e-fls. 339/342 abaixo reproduzido:
Em 14 de fevereiro de 2012 foi julgado o Acórdão n.o 9202-01.937 (e-fls 319 a 331),
que recebeu as seguintes ementas :
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário : 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
IRRF TRIBUTO RECOLHIDO A DESTEMPO DENÚNCIA ESPONTÂNEA
MULTA MORATÓRIA INDEVIDA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa
de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora,
antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de
DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros, tal qual se verifica neste feito. Por força
do artigo 62A do RICARF, aplica-se ao caso a decisão proferida pelo Egrégio
STJ, sob o rito do recurso repetitivo, nos autos do REsp n° 1.149.022/SP.
Ademais, salvo melhor juízo, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
reconheceu a procedência desta tese através do Ato Declaratório n° 04/2011
(DOU de 21/12/2011, p. 36).
Recurso especial provido.
Constou no dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
O processo foi encaminhado a Procuradoria da Fazenda Nacional para ciência do
Acórdão n.o 9202-01.937, tendo retornado ao CARF, sem novos recursos (efls 309 e
310).
Em seguida, o CARF encaminhou os autos à Unidade de Origem para conhecimento e
providências cabíveis (efl. 311).
Tendo sido cientificado o Sujeito Passivo quanto ao decidido no Acórdão n.o 9202-
01.937, conforme AR de efls. 314 e 315, o processo é enviado ao setor da Delegacia
para cálculo do valor a ser restituído conforme decisão proferida.
Em 26/07/2017, através do despacho de encaminhamento de efl. 336, retorna-se os
autos ao CARF com o seguinte despacho :
"Tendo em vista o disposto no penúltimo parágrafo do Acórdão no 9202-01.397 -
2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (fl. 330),
encaminho para prosseguimento."
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.004046/2002-42

Em 08/08/2017, o processo é encaminhado à 2a Turma da CSRF para análise dos
embargos (efl. 338).
É o breve relato.
Na realidade não há embargos a serem analisados.
Trata o processo, de Pedido de Restituição de multas de mora pagas a título de
IRRF, IPI, COFINS e PIS/PASEP.
No Acórdão de Recurso Voluntário n.o 106-16.620 (efls. 251 a 266) proferido na Sessão
Plenária de 08/11/2007, a Sexta Câmara do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes,
já havia se manifestado nos seguintes termos :
"Preliminarmente, deve-se debater a competência desta Sexta Câmara para
apreciar o presente litígio.
Multas de mora pagas a título de IRRF, IPI, COFINS e PIS/PASEP foram
relacionadas na planilha de fls. 07 e 08. Entretanto, o recorrente somente juntou
ao processo cópias dos Darfs de IRRF e IPI com registro de multas moratórias
pagas (fls. 23 a 41).
Esta Sexta Câmara é competente para apreciar a repetição do pretenso
indébito a título de multa moratória de IRRF. Os valores pagos a título de
multa moratória de IPI, COFINS e PIS/PASEP são de competência do
Segundo Conselho de Contribuintes.
(...)
Superada essa preliminar de competência, passa-se a analisar, apenas, a
repetição dos pretensos valores pagos indevidamente a título de multa
moratória nos Darfs de IRRF.
(...)
Em face do exposto, VOTO por NEGAR provimento ao recurso voluntário no
tocante a restituição da multa moratória constante nos recolhimentos de IRRF.
Ato contínuo, este processo administrativo fiscal deve ser encaminhado ao
Segundo Conselho de Contribuintes para julgamento da matéria de sua
competência."
Portanto, ficou claro que a Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes julgou
apenas, o pedido de restituição referente as multas moratórias decorrente dos
pagamentos realizados em atraso dos DARF ́s a título de IRRF.
Tendo tomado ciência do Acórdão que negou provimento ao Recurso Voluntário, o
Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial de Divergência ao qual foi dado seguimento,
resultando no Acórdão de Recurso Especial n.o 9202-01.937.
No voto proferido, assim como na Câmara baixa, o Relator deixou claro que o
julgamento referia-se apenas ao pedido de restituição de multas moratórias oriundas do
IRRF :
"Terasaki do Brasil Ltda., CNPJ n° 42.416.784/000183, apresentou em
28/11/2002 pedido de restituição de R$ 28.534,16 (fls. 01), relativo à multa de
mora recolhida juntamente com diversos tributos pagos em atraso, entre
16/01/1998 e 16/10/2002, conforme planilha de fls. 0708 (onde estão
relacionados, pelos códigos de receita, pagamentos de IRRF, de IPI, de PIS e
de COFINS), tendo por fundamento o artigo 138 do Código Tributário Nacional
– CTN.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.004046/2002-42

(...)
A decisão recorrida, que apreciou apenas o pedido de restituição da multa
moratória referente aos pagamentos de imposto de renda retido na fonte
(destacando que a competência para apreciação dos pleitos envolvendo
recolhimentos de PIS, COFINS e IPI pertencia ao Segundo Conselho de
Contribuintes), pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso, vencidos
os Conselheiros Ana Neyle Olímpio Holanda, Roberta de Azeredo Ferreira
Pagetti e Gonçalo Bonet Allage.
(...)
Reitero que o acórdão proferido pela Sexta Câmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso
voluntário interposto pela empresa, rejeitando o pedido de restituição da
multa moratória referente aos pagamentos de imposto de renda retido na
fonte e determinando o encaminhamento do feito1, à época, para o Segundo
Conselho de Contribuintes a fim de que fossem analisados os pleitos
envolvendo recolhimentos de IPI, de PIS e de COFINS.
(...)
Ressalto, novamente e para encerrar, que a determinação expressa no
acórdão de segunda instância, no sentido de que “...este processo
administrativo fiscal deve ser encaminhado ao Segundo Conselho de
Contribuintes para julgamento da matéria de sua competência. [pedidos
relativos aos pagamentos de IPI, de PIS e de COFINS]” (fls. 100), não foi
cumprida até o momento."
(destaques nosso)
Portanto, verifica-se que resta pendente de julgamento, o pedido de restituição de multas
moratórias recolhidas em face de pagamento em atraso de PIS, COFINS e IPI, matérias
de competência da 3a Seção de Julgamento do CARF, conforme disposto no artigo 4o do
Anexo II do RICARF :
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação
da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - crédito presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins;
V - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
VI - Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF);
VII - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF);
VIII - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE);
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.004046/2002-42

IX - Imposto sobre a Importação (II);
X - Imposto sobre a Exportação (IE);
(...)
Conclusão :
Do exposto, encaminhe-se os autos à secretaria da 3a Seção para inclusão em pauta de
julgamento.
Assim, com fulcro neste despacho, cabe ser analisada a alegação de denúncia
espontânea especificamente quanto ao pagamento em DARF do IPI, PIS e COFINS.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo já foi admitido como
tempestivo e julgado pela 2a Seção de Julgamento, especificamente quanto ao IRRF.
Não há, contudo, qualquer matéria fática distinta quanto ao IPI, PIS e COFINS
que caberia um julgamento distinto daquele do IRRF. De fato, a matéria de direito é idêntica: a
aplicação do instituto da denúncia espontânea do art. 138, do CTN, excluindo a multa moratória
paga pelo sujeito passivo via DARF juntamente com o valor do tributo e dos juros:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Não foram suscitadas dúvidas no presente processo quanto aos elementos para
caracterizar a denúncia espontânea (pagamento do tributo e dos juros antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização). Com efeito, o fundamento do despacho
decisório se refere tão somente à inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea para a
multa moratória, em conformidade com o entendimento até então adotado pela Receita Federal
neste tema. É o que se depreende do Parecer Conclusivo e do Despacho Decisório:
 Parecer Conclusivo n.o 44/2003
Depreende-se do texto legal que a exclusão da responsabilidade abrange as hipóteses
relativas ao cometimento de infrações à legislação tributária que acarretam, por sua vez,
a aplicação de multas que têm o caráter nitidamente punitivo. Entretanto, a multa de
mora não se caracteriza como sanção, configurando-se, tão somente, como efeito
compensatório face ao atraso no pagamento do tributo.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.004046/2002-42

Desse modo, o preceito legal inserto no artigo 138 não abrange a aplicação de
penalidades meramente compensatórias. Evidencia-se, portanto, que não há
qualquer incompatibilidade entre o disposto no artigo 138 do CTN e a aplicação da
multa de caráter moratório, motivo pelo qual considerar-se-á devida a multa de
mora referente aos débitos fiscais informados pela interessada à fls. 07/08.
Em face do exposto, proponho o indeferimento do pleito. (e-fl. 206 – grifei)
 Despacho Decisório
R E S T I T U I Ç Ã O / M U L T A D E M O R A
O prazo para que o contribuinte possa pleitear restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou a maior que o devido extingue-se após o transcurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados da extinção do crédito tributário.
O preceito legal inserto no artigo 138 do CTN não abrange a aplicação de
penalidades meramente compensatórias.
PEDIDO INDEFERIDO (e-fl. 207 - grifei)
E esse fundamento, utilizado pela fiscalização não apenas para o IRRF, como
também para o IPI, PIS e COFINS, foi afastado pelo Acórdão n.o 9202-01.937, proferido pela 2a
Turma da CSRF das e-fls. 319/330, cujas razões de decidir estão de acordo com o julgamento
proferido em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (RESP
1.149.022/SP).
Com isso, inexistindo qualquer fundamento distinto para a negativa do crédito
especificamente quanto aos pagamentos realizados do IPI, PIS e COFINS, aplico as razões de
decidir do julgamento já proferido no referido acórdão quanto ao IRRF:
Segundo a recorrente, que invocou como paradigmas os acórdãos nos 302-37.521 e 104-
21.264, em razão da regra prevista no artigo 138 do CTN a multa de mora é indevida
nos casos de pagamento espontâneo, tal qual se verifica no caso em apreço, o que
justifica o reconhecimento de procedência da restituição de indébito pleiteada.
Eis a matéria em litígio.
Cumpre destacar, desde já, que a espontaneidade da contribuinte é incontroversa e
jamais foi questionada.
Pois bem, o instituto da denúncia espontânea encontra previsão no artigo 138 do CTN, a
seguir transcrito:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Sob minha ótica, a denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela infração e
impede a exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.004046/2002-42

O professor Eduardo Marcial Ferreira Jardim dá a seguinte definição para “denúncia
espontânea”:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Representa
fórmula
excludente
da
responsabilidade por infrações, prevista no art. 138 do CTN, cujo comando deve
ser conjugado com as disposições relativas ao processo administrativo tributário
que verse sobre o tributo, objeto da denúncia. Segundo o Código, na hipótese de
haver infração à legislação tributária, o contribuinte pode proceder à denúncia
espontânea da infração, a qual deve ser necessariamente acompanhada do
pagamento do tributo devidamente corrigido e dos juros moratórios, ficando a
salvo de quaisquer penalidades, até mesmo a multa de mora, desde que essa
providência seja tomada antes da instalação de qualquer procedimento fiscal
relacionado com a infração. Por considerar que o Código correlaciona o instituto
sob exame com a exclusão de multas, é óbvio que a multa de mora jaz nesse rol
de supressões. (...).
O saudoso mestre Geraldo Ataliba deixou as seguintes lições sobre o tema “denúncia
espontânea”:
Desde que o contribuinte tenha a iniciativa de cumprir seus deveres tributários,
goza de exclusão da responsabilidade por infrações, e, em conseqüência, não
arca com as respectivas sanções. (...) Segundo o CTN, havendo espontaneidade,
não há penalidade alguma. Só juros moratórios e correção monetária, que não
são penalidades. Nada mais. (“Espontaneidade no Procedimento Tributário”, in
Revista do Direito Mercantil, ed. Revistas dos Tribunais, pág. 34)
A multa de mora é uma sanção administrativa imposta aos contribuintes para coagi-los
ao cumprimento de suas obrigações fiscais perante o Estado, tendo como finalidade
única a punição.
O debate acerca do caráter punitivo ou indenizatório da multa moratória foi
dirimido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF a partir do julgamento do
RE n° 79.625, cujo relator foi o Ministro Cordeiro Guerra, no qual ficou
sedimentado que desde a edição do CTN não se justifica a distinção entre multas
fiscais punitivas e multas moratórias, uma vez que ambas são sempre punitivas.
Há longa data o Egrégio STF entende que deve ser afastada a multa moratória em casos
como este, conforme se verifica na ementa do seguinte julgado:
MORATÓRIA. EXONERAÇÃO. O contribuinte do ISS, que denuncia
espontaneamente ao fisco o seu débito em atraso, recolhendo o montante devido,
com juros de mora e correção monetária, está exonerado da multa moratória, nos
termos do art. 138 do CNT. Recurso Extraordinário não conhecido.” (STF, 1a
Turma, RE no 106.0689 SP, Rel. Ministro Rafael Mayer, DJ de 23/08/85)
No voto condutor do acórdão, o eminente Relator assim fundamentou a decisão:
Entende o venerando acórdão, em confirmação da douta sentença, incidir, na
espécie, o art. 138 do Código Tributário Nacional, para exonerar daquela
imposição, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos para a exclusão dessa
responsabilidade. Esse entendimento é correto, contando com o endosso da boa
doutrina. Decerto a multa moratória, imponível pela infração consistente no
descumprimento da obrigação tributária no tempo devido, é sanção típica do
direito tributário, compartilhando tanto do caráter repressivo, quanto do caráter
compensatório (Hector Villegas, Elementos de Direito Tributário, p. 281).
Ora a exoneração da responsabilidade pela infração e da conseqüente
sanção, assegurada, amplamente, pelo art. 138 do CTN, é necessariamente
compreensiva da multa moratória, em atenção e prêmio ao comportamento
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.004046/2002-42

do contribuinte, que toma a iniciativa de denunciar ao Fisco a sua situação
irregular, para corrigi-la e purga-la, com o pagamento do tributo devido,
juros de mora e correção monetária. O alcance da norma, na verdade,
representa uma especificidade do princípio geral da purgação da mora, que
tem valor de reparação e cumprimento. É o sentido consentâneo do
dispositivo questionado, ao qual deu aplicação devida”.
O caráter punitivo da multa moratória está estampado, inclusive, no Enunciado de
Súmula n° 565 do Egrégio STF, segundo o qual “A MULTA FISCAL MORATÓRIA
CONSTITUI PENA ADMINISTRATIVA, NÃO SE INCLUINDO NO CRÉDITO
HABILITADO EM FALÊNCIA.”
Após diversas alterações de posicionamento, a jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça STJ, restringindo ao máximo o alcance do artigo 138 do CTN,
firmou-se no sentido de que o pagamento do tributo devido, acrescido de juros de
mora, antes do início de procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de
DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros, caracteriza a denúncia espontânea e afasta
a exigência de multa de mora. Ilustram este entendimento as ementas dos seguintes
acórdãos:
TRIBUTÁRIO – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO
PELO
CONTRIBUINTE
–
CONFIGURAÇÃO
DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA – EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que não
configura denúncia espontânea a hipótese de declaração e recolhimento do
débito, em atraso, pelo contribuinte, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do fisco, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação. Contudo, no presente caso, o recolhimento em atraso, acrescido de
juros de mora e de correção monetária, se deu antes da entrega da DCTF,
situação diversa da prevista na Súmula 360/STJ. 2. Conforme consignado no
acórdão recorrido, "no caso dos autos, a impetrante apresentou, em 14.05.99 (fl.
32) DCTF relativa ao 1o trimestre de 1999, tendo pago, parcialmente, o tributo
devido na data de seu vencimento (DARFS de fls.30/31) e parte em 30.04.99,
esta última adicionada dos juros de mora correspondentes. Todos os pagamentos
foram realizados com considerável antecedência a qualquer ação fiscal, vez que
o Termo de Intimação de no 9.742 foi lavrado somente em 23.03.2004" (fl.190).
3. Se é a declaração do contribuinte que elide a necessidade da constituição
formal do crédito, a inexistência desta declaração, bem como de qualquer
procedimento fiscal, não permite que o débito seja imediatamente inscrito em
dívida ativa, razão pela qual, o pagamento em atraso, com os acréscimos legais e
anterior ao procedimento de entrega da declaração do contribuinte, configura a
denúncia espontânea. 4. Em outras palavras, se somente após o pagamento, com
os devidos acréscimos legais, é que houve a transmissão da declaração pelo
contribuinte, é consequência lógica que, diante da ausência de intervenção do
fisco, inexiste, no caso, documento formal apto a inscrever o débito em dívida
ativa. 5. Para configuração de pagamento parcelado exige-se, ainda que
indiretamente, a intervenção da administração. Na espécie, pelo contrário,
observa-se que não houve pagamento parcelado do débito, mas complementação
eficaz de pagamento realizado a menor. Embargos de declaração acolhidos, com
efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental e, via de
consequência, negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. (STJ,
Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 943814/PR, Relator
Ministro Humberto Martins, DJE de 02/06/2009)
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.004046/2002-42

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA
DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 886462/RS, DJ DE 28/10/2008,
JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA
VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543C, § 7o), QUE
IMPÕE
SUA
ADOÇÃO
EM
CASOS
ANÁLOGOS.
PAGAMENTO
INTEGRAL ANTERIOR A QUALQUER AÇÃO FISCAL. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
886462/RS, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28/10/2008, sob o regime do art.
543C do CPC, reafirmou o entendimento, que já adotara em outros precedentes
sobre o mesmo tema, segundo o qual (a) a apresentação de Guia de Informação e
Apuração do ICMS – GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo
de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco, e (b) se o crédito foi assim previamente
declarado e constituído pelo contribuinte, não configura denúncia espontânea
(art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido, nos
termos da Súmula 360/STJ. 2. Entretanto, conforme também registrado naquele
precedente, não tendo havido prévia declaração pelo contribuinte, configura
denúncia espontânea, mesmo em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação, a confissão da dívida acompanhada de seu pagamento integral,
anteriormente a qualquer ação fiscalizatória ou processo administrativo. 3. É
vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a
teor do que prescreve a Súmula 07 desta Corte. 4. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 932.109/SC,
Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJE de 17/12/2008)
Cumpre destacar, ainda, que o Egrégio STJ se pronunciou definitivamente a
respeito do tema, afastando a multa de mora em face da denúncia espontânea, nos
autos do REsp no 1.149.022/SP, processado como Recurso Repetitivo e, portanto,
de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62-A do
RICARF. Eis a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2. Deveras, a
denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado
em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração do
contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este
ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (Resp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.004046/2002-42

julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte
procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide
a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta da decisão que
admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a
impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não
houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão
de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em
vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7.
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008” (STJ, Primeira Seção, REsp n° 1.149.022/SP, Relator Ministro Luiz
Fux, DJE de 24/06/2010)
A jurisprudência majoritária da Câmara Superior de Recursos Fiscais também é nesse
sentido, conforme evidenciam os seguintes julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano-
calendário: 2000 TRIBUTO RECOLHIDO A DESTEMPO DENÚNCIA
ESPONTÂNEA MULTA MORATÓRIA INDEVIDA. O instituto da denúncia
espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, exclui a
responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de mora, quando o
tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora, antes do início do
procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de
GFIP, entre outros, tal qual ocorre no caso em tela. Precedentes da CSRF e do
Egrégio STJ. Recurso especial negado. (CSRF, Segunda Turma, Processo n°
13977.000023/200118, Acórdão n° 920200.257, Relator Conselheiro Gonçalo
Bonet Allage, julgado em 22/09/2009)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO COM
JUROS DE MORA CTN. ART. 138 – INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE
MORA – RESTITUIÇÃO Tendo o contribuinte efetuado, após seu vencimento,
o recolhimento do imposto devido, com juros de mora, de forma voluntária e
antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização por
parte do Fisco, há de se lhe aplicar o benefício da denúncia espontânea
estabelecida no art. 138, do Código Tributário Nacional, que alcança todas as
penalidades, sejam punitivas ou compensatórias, decorrentes de descumprimento
de obrigações principais. A multa de mora constitui penalidade resultante de
infração legal, devendo, portanto, ser excluída pela denúncia espontânea. Em
decorrência, a multa de mora recolhida por ocasião da denúncia espontânea
caracteriza indébito tributário, devendo ser reconhecido o direito do contribuinte
à restituição dos respectivos valores. Recurso especial negado. (CSRF, Quarta
Turma, Recurso Especial n° 104146.200, Acórdão CSRF/0400.652, Relator
Conselheiro Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho, julgado em 18/09/2007)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA – MULTA MORATÓRIA – Considera-se
denúncia espontânea, portanto, abrigada pela exceção prevista no art. 138 do
CTN, o recolhimento de tributos antes de qualquer procedimento da
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.004046/2002-42

administração tributária. Recurso especial provido. (CSRF, Primeira Turma,
Recurso Especial n° 106129.054, Acórdão CSRF/0105.154, Redator Designado
Conselheiro Dorival Padovan, julgado em 29/11/2004)
Por fim, não se pode deixar de destacar o teor do Ato Declaratório n° 04/2011
(DOU de 21/12/2011, p. 36), da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, através
do qual se autorizou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “com relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no
sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia
espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e
multa punitiva, nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional.”.
Salvo melhor juízo, é exatamente este o caso em apreço.
Sob minha ótica, a matéria não comporta maiores digressões e a decisão recorrida não
pode prosperar, pois a denúncia espontânea está configurada e é plenamente
aplicável ao caso o artigo 138 do CTN, de modo que a multa moratória recolhida
pela empresa, quanto aos pagamentos de imposto de renda retido na fonte, deve ser
restituída, com os acréscimos legais. (e-fls. 323/330 – grifei)
Com fulcro nessas mesmas razões, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário igualmente quanto ao IPI, PIS e COFINS, no mesmo sentido dado quanto ao IRRF,
para reconhecer o direito à restituição da multa moratória recolhida pela empresa via DARF com
os acréscimos legais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital